Tribunal: TJSP
Processo: 0012810-74.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das partes em relação ao dano moral e sua quantificação. Inadimplemento dos réus em relação à obrigação de quitação de impostos pertinentes ao imóvel que venderam. Débito confessado. Inaptidão da justificativa de que não receberam os boletos para afastar a obrigação de pagamento e o consequente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das partes em relação ao dano moral e sua quantificação. Inadimplemento dos réus em relação à obrigação de quitação de impostos pertinentes ao imóvel que venderam. Débito confessado. Inaptidão da justificativa de que não receberam os boletos para afastar a obrigação de pagamento e o consequente inadimplemento. Ilícito contratual bem reconhecido. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Evento que se situou no campo do aborrecimento próprio a relações contratuais que não se desenvolvem a bom termo, sem ocorrência de fato excepcional, apto a gerar abalo emocional ou psicológico. Precedentes do STJ. Indenização a este título afastada, com readequação da sucumbência. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.